Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU SOLTO. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa após o trânsito em julgado da condenação, na hipótese em que o réu, que respondeu ao processo em liberdade, possuía advogado particular constituído nos autos, que teve ciência da sentença condenatória pela publicação do julgamento no órgão oficial.